Tribunal: STJ
Processo: 5032774-38.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893823 - RS (2025/0105861-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIVER MAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
AURO THOMÁS RUSCHEL - RS067858
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
FERNANDA SANTOS DA SILVA - RS088368
AGRAVADO
: IGOR DE CANTES BORGES - INTERDITO
AGRAVADO
: RECI
DE
CANTES
BORGES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA BARCELLOS -
RS040459
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGO DE MIRANDA - RS080295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50392222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 77fe5b46-5ac3-409a-94c1-5bba909c4c14

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 77fe5b46-5ac3-409a-94c1-5bba909c4c14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893823 - RS (2025/0105861-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIVER MAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
AURO THOMÁS RUSCHEL - RS067858
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
FERNANDA SANTOS DA SILVA - RS088368
AGRAVADO
: IGOR DE CANTES BORGES - INTERDITO
AGRAVADO
: RECI
DE
CANTES
BORGES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA BARCELLOS -
RS040459
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGO DE MIRANDA - RS080295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 804dcf61-549d-488a-819d-fe7a52b5dbf9

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
800):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO CPC/2015 E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RI /STJ (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
O agravante sustenta que diferentemente do que foi decidido na
decisão agravada, impugnou a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial e atuou nos estritos limites do contrato administrativo celebrado
com o Município de Porto Alegre, cuja cláusula expressamente impede
a transportadora de alterar, por iniciativa própria, o local de destino do
paciente, não sendo aplicável ao caso o teor das Súmulas 7 e 83/STJ. Ao
final, requer a reconsiderada a decisão monocrática agravada ou, se
assim não entenda, seja o presente Agravo Interno submetido ao
julgamento da Turma.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 804dcf61-549d-488a-819d-fe7a52b5dbf9

Na espécie, em que pese o agravante sustentar que impugnou a
aplicação da Súmulas 7 e 83/STJ, os argumentos expendidos no agravo
não foram aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto aos
mencionados óbices processuais.
A partir da leitura das razões recursais, constata-se que a agravante
não rebateu, como lhe competia, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista que lhe caberia
apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos ao precedente
utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
ocorreu no presente feito.
A propósito: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.563.817/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 14/10/2024
; AgInt no AREsp n. 2.336.038/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
4/10/2023
1.322.384/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
;
11/3/2019
e EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente
em sede de agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de
preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal. Neste
sentido: AgInt no AREsp 1.269.651/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.160.531/SP, Rel.
14/12/2018
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
;
26/03/2019
Documento eletrônico VDA49789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 804dcf61-549d-488a-819d-fe7a52b5dbf9

AgInt no AREsp 1.542.694/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
; e AgInt nos EDcl no AREsp 1.844.217
15/05/2020
/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
17/02/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 804dcf61-549d-488a-819d-fe7a52b5dbf9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.823 / RS
Número Registro: 2025/0105861-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50327743820208210001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIVER MAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
AURO THOMÁS RUSCHEL - RS067858
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
FERNANDA SANTOS DA SILVA - RS088368
AGRAVADO
: IGOR DE CANTES BORGES - INTERDITO
AGRAVADO
: RECI DE CANTES BORGES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA BARCELLOS - RS040459
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : PAULO RODRIGO DE MIRANDA - RS080295
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VIVER MAIS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
AURO THOMÁS RUSCHEL - RS067858
Documento eletrônico VDA50332106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 4995d6f0-e810-424a-b744-d21d502d4893

MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
FERNANDA SANTOS DA SILVA - RS088368
AGRAVADO
: IGOR DE CANTES BORGES - INTERDITO
AGRAVADO
: RECI DE CANTES BORGES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA BARCELLOS - RS040459
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : PAULO RODRIGO DE MIRANDA - RS080295
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 4995d6f0-e810-424a-b744-d21d502d4893